Tribunal: CARF
Processo: 44021.000002/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000002/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2003
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a "Relação de Co-Responsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de
Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para aplicar ao presente os reflexos do que restou decidido nos processos que tratam
das obrigações principais aos quais a presente multa é vinculada, exceto em relação à aplicação
da decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000002/2007-19
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 183/207, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP, de fls. 160/177, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação de GFIP com dados não correspondentes
a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no AI
DEBCAD no 37.009.486-7, de fls. 02/06, lavrado em 12/12/2006, referente ao período de
01/1999 a 03/2006, com suposta ciência da RECORRENTE em 16/12/2006, conforme extrato de
acompanhamento do AR à fl. 37.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.227.559,75.
De acordo com o relatório fiscal da infração (fl. 21/ 25), a RECORRENTE
apresentou as GFIPs com omissão da totalidade das remunerações pagas aos segurados e
autônomos a seu serviço.
Dessa forma, o RECORRENTE infringiu a Lei no 8.212/1991, art. 32, inc. IV e
§5°, (antes das alterações introduzidas pela Lei 11.941/09), c/c o inciso II do art. 284 do
Regulamento da Previdência Social, na redação do Decreto 4.729 de 09/06/03.
Quanto à multa aplicada, a fiscalização informa que corresponde a 100,00% do
valor devido relativo à contribuição não declarada incidente sobre remunerações paga aos
segurados empregadores, autônomos e empregados, limitada por competência, em razão do
número de segurados da empresa, conforme tabela de fls. 26/34.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 39/60, em 02/01/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
4.1. O relatório fiscal de forma concisa descreve que se trata de débito correspondente
às contribuições incidentes sobre faturas de pagamentos de serviços efetuados por
empresas prestadoras de serviços constituídas sob a modalidade de SIMPLES e nesta
condição recusadas pela auditoria fiscal sem, contudo, demonstrar a origem das
diferenças entre os valores efetivamente recolhidos e os valores supostamente devidos;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

4.2. Assim, deveria o Auditor-Fiscal, ante ao princípio da legalidade, descrever com
clareza a infração cometida e fundamentar juridicamente a base imponível de forma
precisa, possibilitando com a sua identificação o exercício da ampla defesa na esfera
administrativa;
4.3. Portanto, clara está a afronta ao artigo 2° da Lei n° 9.784/99, bem como ao inciso II
do artigo 50 da mesma lei;
4.4. Solicita a exclusão dos relatórios Coresp e Vínculos dos diretores da Notificada e
de sua controladora, com base no artigo 135, inciso III, do CTN;
4.5. Aduz que há incorreção na identificação de seu domicílio tributário, vez que
atualmente encontra-se na Av. Professor Francisco Morato, 5.493, Bairro Butatã em São
Paulo — SP e não como consignado à av. Rio Branco, 610— São Paulo — SP.
4.6. Sendo as empresas prestadoras de serviços optantes pelo SIMPLES falece de
competência à Secretaria da Receita Previdenciária para normatizar os recolhimentos e
retenções de obrigações tributárias em relação às mesmas, em face do artigo 17 da Lei
n° 9.317/96;
4.7. O relatório fiscal informa, ainda, que todas as informações devidas à Previdência
Social foram prestadas via GFIP de cada empresa prestadora de serviços, cumprindo
regularmente as obrigações acessórias;
4.8. A omissão no relatório fiscal não permite identificar a base de constituição do
crédito previdenciário referente às contribuições devidas pela empresa;
4.9. Na modalidade de contrato com cessão de mão-de-obra não há impedimento legal
quanto aos aspectos da pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade,
nos termos da lei previdenciária.
4.10. Logo, encontram-se em situação regular todos os prestadores de serviços, e ainda
com todas as contribuições sociais devidamente recolhidas;
4.11. O exorbitante valor da multa imposta contraria frontalmente os princípios
constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
4.12. Requer seja declarado nulo o presente lançamento.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a Delegacia da Receita
Previdenciária de São Paulo, à fl. 141, entendeu por determinar a conversão do julgamento em
diligência, para a AFPS autuante se manifestasse acerca dos documentos juntados e sobre as
razões e, se caso, elaborar FORCED.
Em resposta, a fiscalização, às fls. 142/143, prestou as seguintes informações:
4 - O auto de infração - AI foi emitido em decorrência da falta de declaração em GFIP -
Guia de Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social sobre pagamento aos
segurados empregadores, conforme levantamento sobre pró-labore de 0199 a 0401, sobre
pagamento a autônomos de 0199 a 1203, de despesas lançadas na contabilidade na conta
despesas com sócios código 3.5.3.260.295022 na compra de materiais de construção e
diversos outras materiais e produtos para a casa em construção de 0701 a 1203.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

4.1 - Foram também em virtude de pagamento em folhas de pagamento de diárias de
deslocamento a todos os funcionários no período de 0299 a 1099, abonos especiais em
decorrência do dissídio coletivo, dia do comerciário, ajuda de custo pagos mensalmente e
prêmios.
4.2 - Também por transferir seus empregados a 10 (dez) empresas simples e não pagar a
parte patronal na prestação de serviços por cessão de mão de obra e não observar a
confecção da GFIP por tomadora destes serviços.
5 - Foi retificado o débito da NFLD 37.009.490-5, correspondente aos pagamentos a
autônomos, conforme documentos anexados pela defesa, mas o débito deste auto de
infração não foi afetado pelo resultado da diminuição.
6 - Em referência a centralização da empresa, o próprio documento de procuração
outorgado aos advogados, anexado na defesa a fis. 60, diz localizar-se o Escritório Central
na Avenida Rio Branco, 620 - s/loja - CEP 01206-000 - São Paulo SP. No entanto, pela
alteração ocorrida em 31.05.2006 conforme Ata de assembleia geral extraordinária, foi
alterada a centralização para Avenida Professor Francisco Morato, 5943, Vila Sônia - CEP
05512-300 - São Paulo - SP.
7 - Portanto mantenho débito, conforme inicial."
Devidamente intimado em 27/05/2008 (fl. 151) para se manifestar sobre a
diligência, o RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas razões.
Apenas em 26/02/2009 apresentou a petição de fls. 154/158 requerendo a
aplicação da multa mais benéfica em razão das alterações promovidas pela MP 449/2008.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 160/177):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2006
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando o contribuinte em sua
impugnação demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados,
defendendo-se plenamente.
DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado
o lançamento, conforme artigo 173, I, do CTN, em face da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei n° 8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF n° 08.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
Indefere-se o pedido de perícia e diligência, quando não são atendidas as exigências
contidas na norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à época da
impugnação.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, "c", do CTN).
NÃO HAVENDO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÃO PREVIDENCIÁRIA, A
NORMA MAIS BENÉFICA APLICÁVEL É O ART. 35-A DA LEI N° 8.212/91.
No caso de omissão em GFIP de fatos geradores para os quais não houve recolhimento
da respectiva contribuição previdenciária, é aplicável o art. 35-A da Lei n.° 8.212/91
acrescentado pela MP n.° 449/08, convertida na Lei n.° 11.941/09, conforme prevê
Portaria Conjunta PGFN/RFBn°14.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências de 01/1999 a 11/2000, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, e a ciência do contribuinte do lançamento, que
ocorreu em 15/12/2006.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 27/12/2010,
conforme AR de fl. 180, apresentou o recurso voluntário de fls. 183/207, em 26/01/2011.
Em suas razões, a RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação em
relação aos seguintes tópicos:
 Cerceamento do Direito de Defesa;
 Ausência de base imponível;
 Relevação da multa;
 Prescrição;
 Co-responsabilidade; e
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

 De mérito (competência para fiscalização, base de incidência, da
personalidade jurídica, cessão de mão-de-obra, atividade fim e atividade
meio e caráter confiscatório da multa).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
Da Nulidade do Lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa
De início, o RECORRENTE alega cerceamento do direito do contraditório e da
ampla defesa por estar impedido de exercê-lo com amplitude, pelo fato do lançamento não
demonstrar a origem e a natureza da obrigação inadimplida.
Pois bem, sabe-se que os autos de infração devem conter todos os requisitos legais
estabelecidos nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
Os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
Art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos pertinentes.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma igualmente clara e
precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há que se falar
em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Verifica-se que o relatório fiscal e o relatório de diligência demonstram o fato
gerador do lançamento, o cálculo realizado em planilhas anexas, o cálculo discriminativo da
multa e as fundamentações legais do lançamento.
Cabe ressaltar ainda que a demonstração do cálculo do auto de infração pela falta
de declaração de fatos geradores em GFIP encontra-se perfeitamente demonstrado nos anexos do
relatório fiscal (fls. 22/24 e 26/34), por CNPJ, competência, remuneração e demais valores
correspondentes, apontando, inclusive, o levantamento fiscal que originou o débito, não cabendo
à RECORRENTE alegar desconhecimento da base de cálculo, alíquota e fundamentação legal.
Ademais, foi realizada diligência para análise dos documentos e informações
trazidas pela RECORRENTE, sanando todas as dúvidas dessa, a qual foi devidamente intimada
para se manifestar, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas razões.
Portanto, não cabe razão ao argumento de nulidade da NFLD.

Nulidade. Ausência de base imponível
Afirma a RECORRENTE que “a descrição da base imponível padece de vício de
nulidade absoluto diante da impropriedade da eleição de alíquotas incidentes sobre o valor das
faturas, como pode ser observado no relatório fiscal” e, mais adiante, afirma que “a Auditoria
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

Fiscal elegeu aleatoriamente os percentuais de 10%, 8% e 7% sobre o valor das faturas como
possível base de incidência das contribuições previdenciárias” (fl. 189).
Contudo, tal tema nitidamente não é pertinente ao presente caso, pois nestes autos
discute-se a multa CFL 68 aplicada em razão da omissão de fatos geradores das contribuições
previdenciárias em GFIP, e não o lançamento das próprias contribuições previdenciárias
(obrigações principais) em si, cujas razões de defesa devem ser apreciadas em processo
administrativo próprio.
Portanto, não conheço desta parte do recurso.

Nulidade. Base de Incidência
A despeito de trazer o presente tema em tópico envolvendo o mérito do Recurso
Voluntário, a contribuinte pleiteia expressamente a nulidade do lançamento por omitir a base de
constituição do crédito tributário lançado.
Contudo, mais uma vez tal tema nitidamente não é pertinente ao presente caso, eis
que a RECORRENTE questiona, expressamente, a aplicação das “alíquotas de 20%, 2% e 5,8%
sem qualquer relação com as folhas de pagamentos” (fl. 201).
Portanto, não conheço desta parte do recurso.

Relevação da Multa - Impedimento
A RECORRENTE afirma que apenas não cumpriu todos os requisitos do art. 291,
§1o, do Decreto no 3.048/99 (para ter a multa relevada) “face a ausência de individualização das
pseudos remunerações de seus segurados empregados” estando “impossibilitada de forma
absoluta ao conhecimento dos valores aferidos” (fl. 191).
Contudo, entendo que não assiste razão à RECORRENTE.
Isto porque, como exposto, a planilha de cálculo de fls. 26/34 discrimina, por
CNPJ e competência, a remuneração e demais valores utilizados na base de cálculo da presente
multa, apontando, inclusive, cada um dos levantamentos fiscais que originou o débito. Desta
forma, com essa informação em mãos, e caso ainda remanescesse dúvidas sobre a base de
cálculo da multa (parcela considerada omitida em GFIP), caberia à RECORRENTE verificar os
correspondentes valores e a origem do crédito tributário em cada um dos processos de
obrigações principais relacionados aos levantamentos apontados na planilha de cálculos.
Quanto à alegação de que não era possível identificar os segurados beneficiários
da Seguridade Social, melhor sorte não assiste à RECORRENTE, pois nos casos em que houve a
constatação de que os empregados das prestadoras de serviços contratadas eram, na verdade,
empregados da RECORRENTE, esta deveria incluir todos os empregados da interposta empresa
em sua GFIP caso pretendesse corrigir a falta, pois esta foi a acusação que recaiu sobre a
RECORRENTE no levantamento fiscal LD4.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

Neste sentido, entendo sem razão à RECORRENTE quando afirma que estava
impedida de cumprir os requisitos para a relevação da multa alegar desconhecimento da base de
cálculo, alíquota e fundamentação legal

Prescrição
Neste tópico, a RECORRENTE pleiteia a aplicação da prescrição ao lançamento,
por entender que “o prazo para lavratura de auto de infração decorrentes de obrigações
acessórias é disciplinado pela 9.873 de 23/11/1999” (fl. 193):
Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72. Assim, como
não há na legislação de regência a previsão da prescrição intercorrente, é impossível a sua
aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois o instituto da
prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não materializado em favor do Fisco, pois o
crédito tributário objeto desse processo administrativo ainda não está definitivamente
constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN, verbis:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”
Sobre o tema, importante transcrever o entendimento proferido pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, em 18/03/2010, ao julgar processo no
10880.032213/93-03 (acórdão no 3101-000.368), verbis:
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/07/1991 a 31/03/1992
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Código Tributário Nacional, em seu art.174 determina que a contagem do prazo
prescricional terá início com a constituição definitiva do crédito tributário, ficando
impedido este Conselho de Contribuintes de julgar contra legis.
(...)
Recurso Voluntário Negado.
Ademais, a Súmula no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
afasta a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, verbis:
SÚMULA CARF No 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

Esclareça-se que, na esfera fiscal, a prescrição intercorrente apenas passou a ser
expressamente prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que
incluiu o § 4o ao art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é
considerada legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em
julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito
tributário, não havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição,
tampouco da prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
O prazo de prescrição mencionado pela RECORRENTE e previsto no art. 1o, §1o
da Lei no 9.873/1999 diz respeito ao processo administrativo disciplinar de caráter punitivo.
Veja-se:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
Contudo, a mesma lei acima citada, em seu art. 5o, prevê expressamente que a
prescrição intercorrente não se aplica aos processos de natureza tributária:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Isto porque, como cediço, a ação fiscal não tem natureza punitiva, mas visa
apenas a devida constituição do crédito tributário. Por sua vez, tampouco o crédito tributário tem
qualquer natureza punitiva, conforme expressamente determina o art. 3o do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Assim, não há como se falar em aplicabilidade da norma contida na Lei no
9.873/1999 ao processo administrativo fiscal.

Do domicílio fiscal
Alega a RECORRENTE que o domicílio tributário está equivocado e requer sua
retificação.
Como bem dispôs a DRJ de origem, conforme pesquisa realizada nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (fls. 159), tal providência já foi efetuada e o
endereço já se encontra atualizado.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

DO MÉRITO
Da competência para fiscalização
Alega a RECORRENTE que todas as empresas prestadoras de serviços
contratadas encontram-se regularmente inscritas no SIMPLES. Assim, a Secretaria da Receita
Previdenciária à época dos fatos não detinha competência fiscalizatória ou arrecadatória das
obrigações tributárias das prestadoras, sendo incompetente ainda para a normatização de
recolhimentos e retenções de obrigações tributárias em relação a estas empresas.
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
Primeiramente, vale ressaltar que, no presente caso, houve o lançamento de uma
multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória relacionada às contribuições
previdenciárias. Portanto, as razões expostas pela RECORRENTE se relacionam com a apuração
do crédito tributário principal nos processos em que constatou-se a transferência de empregados
da RECORRENTE para novas empresas (criadas sob a sistemática do SIMPLES) e a posterior
contratação destas empresas recém criadas para a prestação, à RECORRENTE, de serviços que
já eram executados pelos então empregados transferidos.
Sendo assim, as razões acerca da prerrogativa que detém a autoridade fiscal para
afastar a eficácia do contrato dissimulado de prestação de serviços e enquadrar os empregados
das PJ criadas sob o SIMPLES como segurados empregados da RECORRENTE encontram-se
descritas nos processos que tratam dos lançamentos das respectivas obrigações principais, não
sendo este o processo em que se deve discutir o tema.
De qualquer forma, importante destacar que, à época dos fatos, competia ao INSS
arrecadar, fiscalizar e lançar as contribuições previdenciárias, com base no art. 33 da Lei
8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e
o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
Ressalta-se que houve a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária pela Lei
n° 11.457/2007, com a atribuição de sua competência à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212/91, combinado com o art. 9o da mesma Lei que alterou a redação da Lei no 10.593/2002
(que dispõe sobre a reestruturação da Carreira da Auditoria da Receita Federal-ARF).
Desta forma, atualmente, o art. 33 acima citado dispõe que as mesmas
competências para arrecadar, fiscalizar e lançar as contribuições previdenciárias é da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Portanto, havendo a constatação de uma relação empregatícia envolvendo a
RECORRENTE e determinados empregados de interposta pessoa jurídica por ela contratada,
cabe à fiscalização analisar tal fato.
Sendo assim, ao verificar que determinada pessoa jurídica contratada abriga, na
realidade, os empregados da própria RECORRENTE, a autoridade fiscal tem a prerrogativa de
afastar a eficácia do contrato de prestação de serviços e enquadrar os empregados das interpostas
PJs como segurados empregados da RECORRENTE. Tal possibilidade decorre da competência
atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições devidas à Seguridade
Social. Neste sentido, transcrevo o art. 229, § 2o, do Decreto no 3.048/99 (RPS/99):
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado decorre do princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir
maior relevância a realização dos fatos do que os contratos formais.
Ao verificar a existência dos elementos de uma relação empregatícia, é dever da
autoridade fiscal exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a
segurado empregado, além das consequentes multas aplicáveis, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme dispõe o parágrafo único do art. 142 do CTN:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, é inequívoco que a então Secretaria da Receita Previdenciária era, à
época dos fatos, competente para fiscalizar o cumprimento das obrigações previdenciárias e,
sendo o caso, lançar as penalidade cabíveis em caso de descumprimento de obrigações
acessórias, a qual, no caso, foi a omissão de fatos geradores em GFIP..
Portanto, sem razão à RECORRENTE.

Personalidade Jurídica, Cessão de Mão de Obra, Atividade Fim e Atividade Meio
Nestes tópicos, assim como em outros já descritos acima, a RECORRENTE volta
a tratar de tema estranho ao litígio objeto deste processo, ao tratar de desconstituição da
personalidade jurídica, aferição do crédito tributário, contratação de trabalhadores por empresa
interposta, prestação de serviços por mão-de-obra, pessoalidade, não eventualidade,
subordinação e onerosidade etc.
Contudo, tais temas são estranhos ao presente caso, que envolve a multa pela
omissão de fatos geradores em GFIP (CFL 68). Ou seja, esta penalidade pode até ser um reflexo
das matérias levantadas pela RECORRENTE neste tópico, porém, estas razões de defesa devem
ser analisadas e julgadas em processo específico, sob pena de proferir-se decisões conflitantes
sobre o mesmo tema.
Portanto, não conheço desta parte do recurso.

Decisões nos Processos de Obrigações Principais. Reflexos
Não obstante ao exposto no tópico acima, justamente por se tratar de uma multa
decorrente das obrigações principais, devem ser aplicados ao presente lançamento os reflexos do
que restou decidido nos respectivos processos que tratam das contribuições principais lançadas.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Observa-se do relatório fiscal que o RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata- se,
então, que a RECORRENTE, ao deixar de informar nas GFIPs os dados relacionados aos fatos
geradores referentes às remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram
serviço, incorreu na infração prevista no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32,
inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Basta que haja omissão de fatos geradores das contribuições previdenciárias na
GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência” da multa em comento.
Neste toar, entendo como legal a aplicação da presente multa, porém devem ser
observados, como reflexos, eventuais alterações no crédito tributário de obrigações principal.
Isto porque, apesar da obrigação principal não se confundir com a obrigação
acessória, o reconhecimento da inexistência da obrigação principal, no presente caso,
necessariamente implica na inexigibilidade da obrigação acessória
Neste sentido, a DRJ de origem esclareceu que os seguintes processos de
obrigações principais são base para a multa presente multa CFL 68:
 - NFLD n° 37.009.489-1, Processo no 44021.000005/2007-44, patronal,
segurados e terceiros do levantamento FPS — FOLHA DE PAGTO SEM
GFIP
 -
NFLD
n°
37.009.490-5,
Processo
no
44021.000006/2007-99,
levantamentos: LD2 — CONTABILIDADE APÓS 0199 e LD3 —
CONTABILIDADE DESPEAS COM SOCI
 - NFLD n° 37.009.491-3, Processo no 44021.000007/2007-33, segurados
do levantamento LD4 — CONTABILIDADE CESSÃO MAO OBRA
 - NFLD n° 37.009.492-1, Processo no 44021.000008/2007-88, patronal e
terceiros do levantamento LD4 — CONTABILIDADE CESSÃO MAO
OBRA

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

(i) NFLD n° 37.009.491-3, Processo no 44021.000007/2007-33
No processo no 44021.000007/2007-33 (sob minha relatoria e julgado nesta
mesma sessão), esta Turma decidiu por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para:
 reconhecer a decadência do lançamento até a competência 11/2001
(inclusive); e
 determinar o aproveitamento de diversos recolhimentos realizados pela
empresas prestadores de serviços contratadas pela RECORRENTE (as
interpostas empresas), devendo ser acatada a tabela de fl. 571 elaborada
em diligência.
Em princípio, sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante
esclarecer que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência
referido no art. 173, I, do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da
contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, mesmo que reconhecida a aplicação do prazo decadência nos moldes do
art. 150, §4, do CTN ao lançamento da obrigação principal, tal decisão em nada afeta o
lançamento da obrigação acessória, a qual permanecerá submetida à regra do art. 173, I, do CTN.
Neste sentido, é a Súmula no 148 deste CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, o reconhecimento de competências decadentes no citado caso em nada
influencia o presente lançamento.
Por outro lado, houve decisão no sentido de se aproveitar recolhimentos das
contribuições parte segurados realizados pela empresas prestadores de serviços contratadas pela
RECORRENTE (as interpostas empresas). Portanto, este lançamento deve observar a alteração
da base de cálculo promovida no Processo no 44021.000007/2007-33 e, se for o caso, realizar o
ajuste necessário para a apuração da presente multa.

(ii) NFLD n° 37.009.492-1, Processo no 44021.000008/2007-88
No processo no 44021.000007/2007-33 (sob minha relatoria e julgado nesta
mesma sessão), esta Turma decidiu por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer a decadência do lançamento até a competência 11/2001 (inclusive).
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

Contudo, como acima exposto, o reconhecimento de competências decadentes no
citado caso em nada influencia o presente lançamento.

(iii) NFLD n° 37.009.490-5, Processo no 44021.000006/2007-99
A DRJ de origem esclarece que, quando do julgamento de primeira instância do
citado processo, foi promovida retificação no levantamento LD2 sem, contundo, afetar no valor
desta multa (fl. 168):
11. E, com efeito, a presente 13a Turma da DRJ/SP I, em 12/09/2008, através do
Acórdão n° 16-18.528, referente à NFLD Debcad n° 37.009.490-5 – Processo
44021.000006/2007-99, (levantamentos LD2 e LD3) por unanimidade, julgou
procedente o lançamento das contribuições referentes à parte da empresa, incidentes
sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais a seu serviço, afastando as
alegações da Impugnante quanto ao cerceamento do direito de defesa e à necessidade de
exclusão dos diretores nos relatórios CORESP e VÍNCULOS.
11.1. Assim, o referido Acórdão 16-18.528 manteve o crédito tributário em parte, em
virtude da decadência parcial, consoante o artigo 173, inciso I do CTN e das retificações
do levantamento LD2. Outrossim, cabe ressaltar que a Autoridade Fiscal, às fls. 141, no
item 5, esclarece que as referidas retificações, com a conseqüente diminuição do débito,
em nada afetaram a multa lavrada no presente Auto de Infração, em virtude dos valores
calculados para a multa naquelas competências excederem substancialmente o
respectivo limite legal da multa, conforme se verifica na Planilha Demonstrativa, às fls.
28 a 31.
Em análise às decisões proferidas em segunda instância, verificou-se que o
CARF, por sua vez, apenas reconheceu a decadência pelo art. 173, I, do CTN (em sede de
recurso voluntário) e pelo art. 150, §4o, do CTN (em sede de recurso especial). Contudo, como
acima exposto, o reconhecimento de competências decadentes no citado caso em nada influencia
o presente lançamento.
Sendo assim, este lançamento deve observar a alteração da base de cálculo
promovida pela DRJ no Processo no 44021.000006/2007-99 e, se for o caso, realizar o ajuste
necessário para a apuração da presente multa.

(iv) NFLD n° 37.009.489-1, Processo no 44021.000005/2007-44
Por fim, no citado caso, a DRJ afirma que manteve o lançamento, ao passo que o
CARF negou provimento ao recurso voluntário da contribuinte.
Assim, não há o que se aplicar ao presente caso.

Das Alegações De Inconstitucionalidade e Confisco
Quanto à multa aplicada, a RECORRENTE alega ofensa aos princípios do não
confisco.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000002/2007-19

Acontece que seus argumentos são de ordem nitidamente constitucional, e não
podem ser apreciados por este tribunal nos termos da Súmula CARF no 2, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ou seja, questões envolvendo a suposta natureza confiscatória da multa, limitação
à imposição de penalidade e dos princípios da proporcionalidade e da capacidade contributiva
são matérias cuja análise foge à competência deste Tribunal Administrativo, por envolver
questões constitucionais cuja guarda compete exclusivamente ao STF.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Ilegitimidade dos sócios para figurarem como corresponsáveis
A RECORRENTE se insurge contra a atribuição de co-responsabilidade aos
sócios da RECORRENTE, nos termos dos demonstrativos intitulados “CORESP – RELAÇÃO
DE CO-RESPONSÁVEIS” e “VÍNCULOS – RELAÇÃO DE VÍNCULOS”.
Contudo, sequer há nos presentes autos os citados “CORESP – RELAÇÃO DE
CO-RESPONSÁVEIS” e o relatório de “VÍNCULOS – RELAÇÃO DE VÍNCULOS”.
Portanto, não conheço desta parte do recurso.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto não conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos das razões acima
expostas, para aplicar ao presente os reflexos do que restou decidido nos processos que tratam
das obrigações principais aos quais a presente multa é vinculada, exceto a aplicação da
decadência com base no art. 150,§ 4o, do CTN, em atenção à Súmula CARF no 148.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 233
DF CARF MF
Original